Tribunal: STF
Processo: ARE 1256608
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, CAPUT. ROUBO EMPREGO DE FACA. 
    EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA.
    Depreende-se do contexto probatório que o acusado entrou na padaria, rendeu uma funcionária do estabelecimento colocando uma faca em seu pescoço e ordenou que ela abrisse o caixa e lhe entregasse o dinheiro, o que foi feito. Na sequência, fugiu correndo. Reconhecimento seguro por parte da vítima. Agente que praticou a empreitada criminosa com o rosto descoberto, inclusive, a funcionária referiu em juízo a existência de uma tatuagem no pescoço - um diamante - exatamente como mostra a fotografia que está nos autos.
    EMPREGO DE ARMA. FACA.
    Afastada a majorante do emprego de arma diante da novatio legis in mellius que deve retroagir para beneficiar o réu.
    PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
    Trata-se de fato cometido com grave a ameaça, diante do emprego de faca para constranger a vítima e assim alcançar a subtração. Características do ato que não permitem o reconhecimento da insignificância. 
    PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
    Basilar fixada no mínimo legal. 
    AGRAVANTES.ATENUANTES. 
    Reconhecida a reincidência, compensada com a confissão. 
    PENA DE MULTA.
    Mantida em 20 dias-multa, valor unitário mínimo. 
    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
    Abrandado para o semiaberto, diante da quantidade de pena aplicada e da reincidência. 
    PENAS SUBSTITUTIVAS. 
    Inviável, em razão da grave ameaça presente no delito em análise.
    APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. POR MAIORIA” (pág. 57 do doc. eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 115-133 e 1-15, respectivamente, dos docs. eletrônicos 2 e 3). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação dos arts. 1°, caput; e 5°, caput, II e XXII, da mesma Carta. Aponta-se a inconstitucionalidade formal e material do art. 4° da Lei 13.654/2018, visando o restabelecimento da majorante prevista no art. 157, § 2°, do Código Penal – CP (págs. 29-41 do doc. eletrônico 3).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque, esta Suprema Corte vem apontando não ser possível a verificar a suscitada inconstitucionalidade formal, em virtude da impossibilidade de análise de normas interna corporis do Congresso Nacional, bem como vem chancelando a aplicação, pelas instâncias jurisdicionais ordinárias, do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018.
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.234.080-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
     Nessa linha, também são as seguintes decisões: ARE 1.228.370/RS e no ARE 1.222.684/RS, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e RE 1.187.429/RO, RE 1.203.299/RO e RE 1.269.590/DF, por mim relatados.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (RISTF, art. 21, § 1°).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator